Tribunal: TJBA
Processo: 8024650-57.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024650-57.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO DE TARSO MARCATO e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI

AGRAVADO: MARCIO OLIVEIRA DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
ANDERSON CAVALCANTE DAS NEVES COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por PAULO DE TARSO MARCATO e RENATO LUIS MARCATO contra acórdão que, em julgamento unânime, negara provimento ao Agravo de Instrumento interposto no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado no cumprimento de sentença, mantendo sua inclusão no polo passivo. Os embargantes alegam omissão quanto ao oferecimento de bens à penhora, omissão quanto à jurisprudência do STJ relativa à Teoria Maior, contradição pela suposta simultânea aplicação das Teorias Menor e Maior e requerem a integração do julgado.

II.

Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto ao oferecimento de bens à penhora e à jurisprudência indicada; (ii) estabelecer se há contradição interna no julgado; (iii) determinar se os embargos visam indevidamente à rediscussão do mérito já analisado.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente quanto à existência dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, afastando a alegação de omissão. A análise detalhada da frustração das tentativas de constrição patrimonial e da ineficácia da pessoa jurídica demonstra que as questões apontadas foram enfrentadas de modo adequado. A inexistência de obrigação judicial de enfrentar individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes afasta o alegado vício, conforme orientação consolidada do STJ. Os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para reexame do mérito nem para adequar o julgado ao entendimento da parte, conforme art. 1.022 do CPC e precedentes citados. A suposta contradição não se verifica, pois não há divergência interna na fundamentação do acórdão, sendo incabível confundir contradição com discordância da parte. A finalidade meramente prequestionadora, desacompanhada de vício concreto, não autoriza a oposição de embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Embargos de declaração exigem vício interno no julgado e não se prestam à rediscussão de matéria já decidida”.

"2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada seja suficiente para a solução da controvérsia.”

“3. A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impõe a rejeição dos embargos declaratórios.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 373.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.768.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 11.04.2022; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 1.125.072/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.03.2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.905.909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.03.2022; TJ-MG, ED 1000022-184155-4/002, Rel. Estevão Lucchesi, j. 03.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
8024650-57.2023.8.05.0000
, em que figuram como parte embargante
PAULO DE TARSO MARCATO
e
RENATO LUIS MARCATO
e parte embargada
MÁRCIO OLIVEIRA QUEIROZ
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, de de 2025.